Tribunal: STF
Processo: ARE 1592229
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO,  NULIDADE PROCESSUAL E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que julgou improcedente a Revisão Criminal n. 1419552-19.2024.8.12.0000, nos termos desta ementa:
“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – REJEITADA – PRODUÇÃO DE PROVAS PRETENDIDAS PELA ACUSAÇÃO NA FASE JUDICIAL DA PERSECUÇÃO PENAL – INSUBSISTENTE – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM JUÍZO APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, LASTREADA EM DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E EM INDÍCIOS DE AUTORIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – PRETENSA NOVEL INCURSÃO NO MÉRITO DA CAUSA – FARTA PRODUÇÃO DE PROVAS NO SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DOSIMETRIA DA PENA – COM O PARECER, REVISÃO IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 49).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 95).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.

Argumentou que “os acórdãos recorridos foram proferidos em manifesta contrariedade a preceitos expressos da Constituição Federal, na medida em que deixaram de analisar questões fundamentais suscitadas pela defesa, notadamente quanto às nulidades processuais verificadas, à ausência das elementares do tipo penal de corrupção ativa, ao ônus da prova e aos vícios na dosimetria da pena” (fl. 6, e-doc. 116).

Defendeu que “a condenação do Recorrente foi proferida com base em elementos não constantes da denúncia, bem como em provas produzidas fora da fase legalmente prevista, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa e violando as garantias fundamentais do processo penal democrático” (fls. 6-7, e-doc. 116)

Afirmou que “o acórdão recorrido violou diretamente o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao proferir decisão com fundamentação genérica, sem enfrentar de forma concreta e individualizada os argumentos relevantes e oportunamente apresentados pela defesa. A ausência de motivação adequada compromete a transparência e o controle jurisdicional das decisões judiciais, além de violar o dever constitucional de fundamentação, indispensável à legitimidade do provimento jurisdicional” (fl. 13, e-doc. 116).

Asseverou que “a condenação do recorrente foi proferida com base em fatos e fundamentos que não guardam correspondência direta com os termos da denúncia. A peça acusatória não descreve, de forma clara, o oferecimento ou promessa de vantagem indevida, tampouco indica qual teria sido o ato de ofício pretendido – elemento indispensável à configuração do crime de corrupção ativa. Assim, a decisão condenatória extrapola os limites da acusação, em desrespeito ao princípio da congruência entre a imputação e o julgamento” (fl. 15, e-doc. 116).

Ponderou que, “ao ser cumprida a decisão que acolheu o pleito de produção de provas do Ministério Público, já tinha o ora Recorrente apresentado sua resposta à acusação, ou seja, já tinha deduzido todas as matérias que lhe competia, bem como apresentado as provas que pretendia produzir, considerando o cenário processual até então existente.  Assim, a produção de provas, realizada posteriormente à denúncia, veio a causar grave ofensa ao contraditório e ampla defesa” (fl. 26, e-doc. 116).

Ressaltou que “não houve análise individualizada das condições pessoais do Recorrente no momento da fixação da reprimenda, tampouco foi devidamente justificada a aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, cuja incidência, aliás, mostra-se indevida diante da ausência de elementos concretos que a autorizem. Trata-se, portanto, de flagrante afronta aos princípios constitucionais que regem a dosimetria da pena” (fls. 37-38, e-doc. 116).

Estes os pedidos:
“Assim, requer seja recebido, processado e admitido o presente recurso extraordinário, com consequente encaminhamento ao E. Supremo Tribunal Federal para conhecimento e provimento, com o consequente julgamento pela procedência da revisão criminal para o fim de desconstituir os julgamentos realizados na Apelação Criminal nº 0022221-13.2013.8.12.0001 – Campo Grande, e nos embargos de declaração opostos, dado terem sido proferidos em flagrante contrariedade aos preceitos constitucionais acima citados, e assim: 
1 – anular os acórdãos recorridos, prolatados nos julgamentos da apelação criminal e dos embargos de declaração, dado que não analisaram todas as teses e argumentos suscitados pela defesa; 
2 – reconhecer a inépcia da denúncia no que tange ao segundo fato, em relação ao qual foi o ora Recorrente condenado, posto que não descrita na denúncia a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida a servidor público, tampouco as circunstâncias relativas ao delito do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, e nem mesmo apontado na peça acusatória o ato de ofício que teria sido praticado indevidamente, pelo contrário, no tocante a esse segundo fato constou da peça acusatória a descrição e imputação dos delitos de tráfico de influência e corrupção passiva, em relação aos quais foi o ora requerente absolvido; 
3 – reconhecer a nulidade da condenação, tendo em vista que não há correlação entre os termos da denúncia, ao descrever o segundo fato, e a imposição da decisão condenatória, pois não houve a imputação de corrupção passiva, mas de tráfico de influência, do qual foi absolvido, pelo que foi violado o primado da congruência entre a acusação e a condenação, além de estar caracterizado o cerceamento de defesa; 
4 – reconhecer a atipicidade da conduta, vez que o ora Recorrente não praticou as elementares do tipo do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, tanto que a própria decisão condenatória afirmou a inexistência de interferência do servidor nos julgamentos, bem como não apontou ter o ora Recorrente oferecido ou prometido vantagem indevida; 
5 – reconhecer que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova; 
6 – reconhecer que, com base nos próprios elementos asseverados no bojo dos acórdãos recorridos, não estão presentes as condições para uma conclusão de ter o ora Recorrente cometido o delito do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal; 
7 – reconhecer a impropriedade e descabimento da exasperação das penas impostas, posto que não presentes as condições negativas apontadas pelo órgão ministerial em seu recurso.
Em suma, pleiteia o recebimento, processamento e admissão do presente Recurso Extraordinário, com julgamento pela procedência da revisão criminal e, assim, a anulação do processo, a partir da denúncia inepta e de todos os demais atos processuais praticados, ou, quando não, o julgamento pela improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do ora Recorrente, e, ainda, alternativamente, a redução das penas ao mínimo, com consequente substituição por restritivas de direito, tudo por ser de Justiça” (fls. 43-44, e-doc. 116).

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 123).

3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência das Súmulas ns. 282 e 336 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 125).

O agravante não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “não merece prosperar a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal como fundamento para a inadmissão do presente recurso. Isso porque, embora os dispositivos constitucionais invocados não tenham sido expressamente mencionados no acórdão recorrido, as teses jurídicas a eles correspondentes foram devidamente analisadas, o que configura o necessário prequestionamento implícito, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 147).

Pede “o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de que seja admitido e processado o Recurso Extraordinário, com seu consequente encaminhamento ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para conhecimento e provimento, reconhecendo-se a procedência da revisão criminal” (fl. 30, e-doc. 147).

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 155).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteou-se o reconhecimento de a Primeira Seção Criminal do Tribunal estadual ter afrontado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.

7. O Vice-Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral, respectivamente, quanto às alegações de ofensa ao inc. IX do art. 93 e aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.
Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

8. Consta dos presentes autos que o agravante foi condenado, em sentença transitada em julgado, às penas de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, e vinte e seis dias-multa, pelo crime previsto no parágrafo único do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa majorada).

Em 18.11.2024, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 1419552-19.2024.8.12.0000, pretendendo “a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos n. 0022221-13.2013.8.12.0001. Aleg[ou] inépcia da denúncia, afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a condenação, nulidade processual por falta de fundamentação em embargos de declaração, produção indevida de provas em grau recursal, erro na fixação da pena e ausência de comprovação dos elementos do crime de corrupção ativa” (fl. 1, e-doc. 49).

A Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul julgou improcedente a Revisão Criminal n. 1419552-19.2024.8.12.0000, pelos seguintes fundamentos:
“Com atenção às razões iniciais e cópias dos autos do primitivo processo, bem como ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reputa-se não assistir razão à parte Autora.
A uma porque o decisum condenatório proferido na Ação Penal originária não está fundado em prova comprovadamente falsa, inexiste qualquer ofensa frontal às provas constantes do feito, infringência grave à norma prevista no Estatuto Repressivo e no Diploma Processual Penal, tal como não há novas evidências que determinem ou permitam a redução da pena do Requerente, competindo-se ressaltar que a ação revisional não se presta como espécie de segunda Apelação, como aqui objetivado. 
E a duas porque se revela manifesta a pretensão do Revisionando de levar à apreciação deste Sodalício questão já exaustivamente apreciada e decidida na instância ordinária. 
Nesse cenário, inicialmente, no tocante à argumentação de ocorrência de violação ao princípio do contraditório e cerceamento de defesa, verifica-se que o Acórdão proferido por este Sodalício no Mandado de Segurança n. 4009037-22.2013.8.12.0000, o qual entendeu por reformar decisão proferida pelo Juízo singular para que fossem deferidas diligências postuladas pelo Parquet no bojo da peça acusatória, foi levada até o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte Cidadã fincado a conclusão de que as providências almejadas pelo órgão acusatório no início da persecução penal, já em fase judicial, eram pertinentes (...).
Após referido julgamento, o feito originário seguiu seu andamento e o Revisionando não submeteu referido entendimento a recurso, precluindo-se, portanto, a irresignação quanto à produção das provas suscitadas pelo órgão acusatório. 
Ora, sendo necessárias as diligências requeridas pelo Parquet, não se vislumbra qualquer óbice para que essas diligências fossem realizadas na fase judicial da persecução penal, notadamente porque: 
A) a informação apócrifa de f. 24-28 foi submetida a posterior investigação preliminar para que se averiguasse sua mínima plausibilidade, o que se dessome do caderno de investigação e é ululante; 
B) A Denúncia foi acompanhada de robusto conjunto de prova da materialidade e indícios de autoria, o qual serviu para amparar a decisão de recebimento da peça acusatória; 
C) Recebida a Denúncia, sabe-se que não há óbice para a produção de provas na fase judicial da persecução penal, eis que o que se angaria na fase extrajudicial são elementos indiciários, ao passo que a prova se produz na fase judicial (art. 155 do CPP), pois, nos termos do § 1° do art. 400 do CPP, ‘as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o Juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.’. 
In casu, ressalta-se, não houve produção de provas de ofício pelo Juízo, mas sim após insurgência ministerial. 
D) No caso dos autos, a prova indiciária, realizada ainda na fase inquisitorial, constituiu-se em prova plena somente após submissão ao contraditório judicial e foi o principal e robusto acervo cognitivo que serviu de fundamento para a condenação (...).
Ademais, nota-se que o Revisionando não comprovou a existência de qualquer prejuízo em razão das provas necessárias requeridas pelo MPE terem aportado ao feito somente após sua Resposta à Acusação, porquanto delas teve plena ciência, possibilidade de contradize-las e de influenciar o Julgador (contraditório substancial). 
De efeito, as diligências ministeriais aportaram ao processo no dia 17/03/2014 (f. 709-1055 do processo originário), ou seja, 04 anos antes da instrução processual, a qual ocorreu somente em 27/03/2018, de maneira que o Revisionando dispôs de tempo mais do que suficiente para exercer amplo direito de defesa; todavia, não impugnou o resultado das diligências até o momento (...).
Não fosse isso, as provas aportaram ao feito e o Revisionando não arguiu, em um primeiro momento, a nulidade de sua produção após sua Resposta à Acusação – provavelmente porque se resignou com a chancela do Superior Tribunal de Justiça acima apontada – vindo a ventilar a possibilidade de nulidade do feito a destempo, circunstância que configura a chamada nulidade de bolso, ou de algibeira (...).
Por outro lado, no tocante à alegação defensiva de que a Denúncia é inepta porque não fez constar, em sua narrativa, a conduta supostamente ilícita do Revisionando de corrupção ativa, bem como de violação ao princípio da correlação ou congruência no Decisum, também é de sem razão. 
A uma porque houve já houve decisão no processo originário que enfrentou referida tese quando do recebimento da peça acusatória, a qual não foi revista por meio de recurso próprio, revelando-se a preclusão consumativa e temporal. 
E a duas porque, como se sabe, a prolação da sentença, aqui já revista por meio de decisão colegiada, prejudica posterior arguição de nulidade do feito com fundamento na eventual inépcia, corolário do exame aprofundado do conjunto probatório (...). 
Ainda que assim não fosse, consoante esclarecido por este Sodalício ao enfrentar o apelo do Revisionando, a peça acusatória nunca padeceu de nulidade, haja vista que descreveu, especificamente, a conduta do Réu, subsumida ao tipo penal descrito no art. 333, parágrafo único, do CP. 
Para se chegar à conclusão acima apontada, basta a transcrição do referido tipo penal e de parte da Denúncia (...).
Portanto, tem-se que consta na Denúncia, em detalhes, a conduta do Revisionando de oferecer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 
Como consequência, se bem descrita a conduta do Revisionando na peça de acusação, não há se falar em violação ao princípio da correlação ou congruência dos julgados em revisão, os quais se ativeram aos limites do pedido inicial. 
Lado outro, o Revisionando pretende discutir, novamente, o mérito da causa, arguindo a atipicidade de sua conduta, porquanto teria apenas se limitado a pagar honorários ao Corréu André Luiz Germano Amaral de Godói sem saber que ele se tratava de servidor. Neste ponto, ainda afirmou que não há prova bastante para condenação, especialmente porque o Corréu André Luiz Germano Amaral de Godói não tinha atribuição para intervir na feitura das decisões judiciais, bem como não restou demonstrado que o julgamento da causa sofreu qualquer interferência externa. 
E em exame ao arcabouço probatório, tem-se que sua irresignação não prospera, uma vez que a tese de atipicidade da conduta foi enfrentada em ambas instâncias, tendo sido decidido, com razão, pela fartura de elementos de cognição a apontar que o Revisionando não teve a intenção de pagar quantias que superaram R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que o Corréu e então servidor André Godói se limitasse a apenas redigir memoriais. 
Pelo contrário, a prova dos autos dá conta de que o Revisionando pagou referidos valores ao servidor cônscio de que este anteciparia o resultado dos Votos referentes à ação judicial de que o Revisionando era parte (n. 0001565-18.2008.8.12.0031), bem como era consciente de que este não era advogado da sua causa, mas sim servidor efetivo deste Tribunal de Justiça e, com amparo em sua atribuição, tinha acesso aos Votos de Relatores e Vogais antes daqueles seguirem para votação pelo Colegiado, conforme transcrição do Acórdão impugnado já realizada nas considerações iniciais. 
Ademais, também foi rejeitada, por meio de fundamentos à exaustão delineados nas decisões combatidas, a alegação de que o Revisionando deveria ser absolvido porque não se demonstrou que a Decisão chegou a sofrer influência externa, porquanto o ato de ofício praticado pelo servidor André Godói foi antecipar o resultado dos Votos e não exercer influência sobre os Julgadores. 
Dessa feita, por todos os ângulos pelos quais se pode analisar o feito, não se verifica a sustentada ausência de fundamentação arguida pela Defesa do Revisionando; pelo contrário, tem-se que todos os argumentos foram enfrentados com profundidade e zelo pelos Julgadores tanto de primeira quanto de segunda instância, de modo que a presente Revisão quer ser uma terceira Apelação, inidônea a essa finalidade. 
Por fim, a dosagem da pena do Revisionando foi bem valorada e não se observa qualquer ausência de fundamentação ou não observância da individualização da reprimenda (...).
De se notar que não houve ferimento ao princípio da individualização da pena, porquanto as circunstâncias e consequências do crime foram idênticas para o Revisionando e o Corréu André Godói, consistentes, primordialmente, na perenidade dos delitos e no prejuízo à imagem do Poder Judiciário. 
Outrossim, fica evidente que não há qualquer razão para o expurgo da causa especial de aumento de pena prevista no art. 333, §1º, do CP, uma vez que restou demonstrado à saciedade que o servidor André Godói infringiu dever funcional ao publicizar os resultados dos Votos antes de serem levados à julgamento.
Considerações finais. 
Induvidoso, portanto, que esta Revisão Criminal se limita à mera rediscussão de questões já exauridas, inexistindo, portanto, motivo para desconstituir o trânsito em julgado do decreto condenatório. 
O art. 621 do Código de Processo Penal, de forma taxativa, elenca as hipóteses em que é admitida a revisão criminal (...).
Ou seja, compreende-se que a Revisão Criminal possui finalidades específicas, as quais não estão evidenciadas no caso em testilha, mormente, como dito alhures por esta Relatoria, na ausência de contrariedade no decisum condenatório à prova constante do processo originário, violação a texto expresso de lei penal, decisão fundamentada em provas comprovadamente falsas, bem como inexistência de evidências inéditas que determinem ou autorizem a diminuição da pena do Requerente (...).
Dessarte, diante das circunstâncias apresentadas, como também ante a ausência de fundamentos que tornem legítimo o intento revisional proposto pelo Autor, resta inequívoca sua inadmissibilidade, razão pela qual, a nosso ver, a rejeição da pretensão posta nesta ação revisional é medida que se impõe” (fls. 24-37, e-doc. 49).

9. Sobre os pleitos de absolvição e nulidade, sob as alegações de ofensa aos incs. XXXV, XXXIX e LVII  do art. 5º da Constituição da República e insuficiência de provas, inexistência de autoria e materialidade que atestassem o envolvimento do agravante no delito do parágrafo único do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa majorada), razão não assiste ao agravante.

Para rever as conclusões firmadas pelo Tribunal estadual sobre materialidade, autoria e legalidades processuais, comprovadas por provas colhidas e presentes nos autos do processo, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Calúnia. Difamação. Injúria. Violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. III. Razões de decidir 3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.584.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.3.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO SUPREMO. ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso extraordinário com agravo e, nessa parte, negou-lhe provimento. 2. A parte agravante sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, ocorrência de cerceamento de defesa, ausência de provas suficientes de autoria, desrespeito ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença, além de vícios na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber: (i) se cabe ao STF apreciar, em recurso extraordinário com agravo interposto com alegado fundamento no art. 1.042 do CPC, a admissibilidade do recurso excepcional quando negado o processamento com base na sistemática da repercussão geral; e (ii) se é adequado o extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria fático-probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inviável o recurso extraordinário com agravo apresentado contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional em observância à sistemática da repercussão geral. 5. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 279/STF. 6. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.573.125-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS NS. 182, 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.225-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

10. O pedido de afastamento da majorante prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal também não comporta provimento.

Nos termos do acórdão recorrido, “a majorante prevista no art. 333, parágrafo único, do CP, foi aplicada corretamente, considerando a violação de dever funcional pelo servidor público corrompido” (fl. 2, e-doc. 49).

Para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela inexistência de infração a dever funcional, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABIL